Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que o apelo interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Embora a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da Constituição Federal, o seu dever de indenizar somente surge caso esteja demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta por ela praticada e o dano experimentado pelo usuário desse serviço.

3. O laudo técnico confeccionado pelo perito judicial, durante a fase instrutória do feito, aponta pela inexistência de causa imputável à ré pelos danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados, os quais, na realidade, foram decorrentes de descargas atmosféricas e de problemas nas instalações elétricas dos próprios consumidores.

4. Ausente na perícia a constatação de nexo de causalidade entre os sinistros ocorridos e os serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, não merece prosperar a pretensão autoral de ressarcimento da indenização securitária paga em favor dos segurados.

5. De acordo com a Resolução n° 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode eximir-se do dever de ressarcimento, na hipótese em que o consumidor providencia a troca do equipamento danificado sem a sua autorização, de forma a dificultar a realização de perícia para atestar as causas do sinistro.

6. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da autora/apelante de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual.